Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007940-68.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 26011617 e 26011624, inadmitiu o recurso especial interposto por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A, e admitiu o manejado pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 3395517 – p. 6/9), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso da COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A, o Min. Relator consignou que (ID 3395517 – p. 4/5) “Verifica-se que, na data de hoje, proferi decisão em que determinei o retorno dos autos à instância ordinária, para que o apelo nobre do Distrito Federal fosse submetido ao juízo de adequação previsto no art. 1.030 do CPC/2015, antes de realizada a admissibilidade daquele recurso especial. Nesse contexto, tendo em vista a impossibilidade de cisão do julgamento, bem como a própria devolução do feito à origem, é o caso de se ter por prejudicado o exame da presente irresignação no momento.”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014